Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Processo : 0701611-47.2025.8.07.0018 DESPACHO Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, no qual se discute a exigibilidade do IPVA incidente sobre veículo híbrido adquirido em unidade federativa diversa. Na origem, o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no processo (id. 72655433). Nada obstante, observado o art. 12, caput, da Lei 12.016/2009 e a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante o art. 2o da Recomendação CNMP 34/2016[1], bem assim considerando o Enunciado 10 e o Enunciado 124 da Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível Especializada, encaminhem-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.